Tribunal: TJSP
Processo: 2090532-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2016 e 2018 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade – Manutenção do r. decisório – Alegação genérica de nulidade das CDA ́s por violação ao art. 2o, §5o, da LEF e art. 202 do CTN – Títulos que contêm todos os elementos exigidos pela legislação para a sua validade – Ausência de demonstração do caráter confiscatório

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – ISS dos exercícios de 2016 e 2018 – Decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade – Manutenção do r. decisório – Alegação genérica de nulidade das CDA ́s por violação ao art. 2o, §5o, da LEF e art. 202 do CTN – Títulos que contêm todos os elementos exigidos pela legislação para a sua validade – Ausência de demonstração do caráter confiscatório da multa aplicada sobre o débito tributário – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090532-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AMEPLAM
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
PLANEJADA
LTDA,
é
agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090532-88.2020.8.26.0000 -Voto no 9928
2
Agravo de Instrumento no 2090532-88.2020.8.26.0000
Agravante: Ameplam Assistência Médica Planejada Ltda.
Agravada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz de Origem: Felipe de Melo Franco
VOTO No 9928
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal ISS dos
exercícios de 2016 e 2018 Decisão que rejeitou a Exceção de
Pré-Executividade Manutenção do r. decisório Alegação
genérica de nulidade das CDA ́s por violação ao art. 2o, §5o, da
LEF e art. 202 do CTN
Títulos que contêm todos os
elementos exigidos pela legislação para a sua validade

Ausência de demonstração do caráter confiscatório da multa
aplicada sobre o débito tributário Decisão mantida Recurso
não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Ameplam Assistência Médica Planejada Ltda., nos autos da Execução Fiscal
que lhe move a Municipalidade de São Paulo, em face da r. decisão de fls. 51/53,
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ela oposta.
Alega a insurgente, em síntese, que o título
executivo é nulo ante a ausência dos requisitos formais previstos no art. 2o, §5o,
da LEF e no art. 202 do CTN e que é indevida a cobrança da multa aplicada, por
ter caráter confiscatório, em violação ao art. 150, IV, da CF.
Busca, em sede de tutela provisória, a concessão
de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento.
O tempestivo recurso foi recebido e processado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090532-88.2020.8.26.0000 -Voto no 9928
3
sem o efeito pretendido. Dispensadas as informações do D. Juízo a quo,
sobreveio a oferta de contraminuta (fls. 68/73) e, ato contínuo, deu-se início ao
Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
O inconformismo não merece acolhimento.
A recorrente alega, de forma genérica, que as
CDA ́s são nulas, pois não observaram os requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o,
§5o da LEF, deixando de apontar, especificamente, qual seria o vício formal
existente e o prejuízo acarretado.
A despeito disso, pelo que se infere dos títulos
executivos de fls. 24/35, eles atendem aos pressupostos legais, na medida em que
discriminam o nome da devedora, o valor do débito, os encargos moratórios
incidentes e sua forma de cálculo, a origem e natureza da dívida, bem como a
fundamentação legal específica, além da data de inscrição e o número do
processo administrativo.
Dessa forma, não restou infirmada, por ora, a
presunção de higidez dos títulos executivos extrajudiciais em questão, nos termos
do art. 204 do CTN.
Com relação à aplicação de multa sobre o valor
do débito tributário, não se verifica, de plano, o caráter confiscatório, pois, da
mesma forma, a agravante teceu alegações genéricas e, conforme consignou o D.
Juízo a quo, “a eventual razoabilidade de percentuais, a proporcionalidade ou o
confisco implicam abertura de lançamento, análise fática e concreta e, assim, é
tema que extravasa a via estreita da ação de execução e demanda oposição de
embargos à execução (art. 16, §2o, LEF), para definitiva e profunda cognição da
matéria”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090532-88.2020.8.26.0000 -Voto no 9928
4
Além disso, o art. 150, IV, da CF, mencionado
pela recorrente, que veda o confisco, diz respeito aos tributos e não à multa
incidente para desestimular o descumprimento da obrigação tributária.
De rigor, portanto, a manutenção do r. decisório
combatido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVANA M. MOLLO
RELATORA